Tribunal: STF
Processo: Rcl 47482
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Bsbios Indústria e Comércio de Biodiesel Sul Brasil S/A, contra ato do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo 5001162-57.2019.4.04.7104 .
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que a autoridade reclamada aplicou indevidamente o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 718.874 (tema 669), paradigma da repercussão geral.
    Alega que, no mandado de segurança, sustentou o direito de não se submeter à responsabilidade por sub-rogação prevista no artigo 30, IV, da Lei 8.212/91, no intuito de desobrigá-la a promover a retenção e o recolhimento da contribuição ao FUNRURAL e ao GILRAT prevista nos artigos 25, c/c 12, V, “a”, e VII, da Lei 8.212/91. Argumenta a inaplicabilidade do tema 669 à hipótese, uma vez que o paradigma da repercussão geral não tratou do artigo 30, IV, da Lei n. 8.212/91, tampouco acerca da responsabilidade por sub-rogação do adquirente de produtor rural pessoa física.
    Alega que esta Corte, no julgamento do RE 363.852, em controle difuso de constitucionalidade, reconheceu a inconstitucionalidade do referido dispositivo, acerca da responsabilidade tributária do adquirente da produção. Afirma, assim, a necessidade de realização de distinguishing entre a matéria discutida nos autos do RE 363.852 e no julgamento do tema 669 (RE 718.874). Assevera que o entendimento que deveria ser aplicado é o firmado no julgamento do RE 363.852, em que esta Corte declarou inconstitucionais os arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV, da Lei 8.212/91, enquanto não houvesse nova legislação baseada na Emenda Constitucional 20/98, desobrigando a adquirente da produção de produtor rural pessoa física de reter e recolher a contribuição.
    Afirma que, no citado paradigma da repercussão geral, esta Corte não analisou o tema da responsabilidade tributária por sub-rogação do adquirente de produção rural, restando incólume a decisão inter partes proferida no julgamento do RE 363.852. 
    Argumenta, por fim, que a responsabilidade por sub-rogação do adquirente da produção rural pessoa física consubstanciada no artigo 30, IV, da Lei n. 8.212/91, que foi expressa e explicitamente reconhecido inconstitucional em controle difuso (RE n. 363.852), teve seus efeitos suspensos pela Resolução 15/2017. 
    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado e, no mérito, a sua cassação, em virtude da aplicação indevida do tema 669 da repercussão geral.
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)
    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.
    No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamento do RE-RG 718.874 (Tema 669), no âmbito da repercussão geral.
    Com efeito, destaco que esta Corte, no julgamento do referido paradigma, fixou a tese de que é constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. Nessa oportunidade, assentou que a Lei 10.256/2001, que alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, autorizada pelo novo texto da EC 20/98. Eis a ementa do julgado:
    ”TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. 1.A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses. 2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98. 3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”. 
    No caso em análise, o Tribunal reclamado assentou que a matéria tratada nos autos foi tratada no referido precedente, fundamentando que, além da constitucionalidade do art. 25 da Lei n.º 8.212/91, também foi analisada a hipótese de responsabilidade do adquirente dos produtos agrícolas, disposto no art. 30, IV, do mesmo diploma. Consignou ainda que, nos votos proferidos no âmbito da repercussão geral, diante da relação entre o disposto no art. 30, IV, e no art. 25 da Lei 8.212/91, a opção foi pela manutenção da higidez do primeiro dispositivo (eDOC 4, p. 17-18). Transcrevo, a propósito, a ementa do julgamento que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA STF Nº 669. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA. O Órgão julgador desta Corte decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento do STF, de forma que a pretensão recursal não merece trânsito”. (eDOC 4, p. 16) 
    Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 
    Acerca da Resolução 15/2017, do Senado Federal, esta Corte já firmou entendimento, por meio do seu Plenário, no sentido de que a citada Resolução não se aplica à Lei nº 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos modificativos do julgamento. 2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal. 3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei nº 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS. 4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de efeitos do julgamento. Precedentes. 5. Embargos de Declaração rejeitados”. (RE 718874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12.9.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL - FUNRURAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO ANTERIOR DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS ENTRE AS PARTES. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. DECLARAÇÃO POSTERIOR DE CONSTITUCIONALIDADE. 1. A declaração de constitucionalidade do dispositivo que permite a cobrança da contribuição ao FUNRURAL com repercussão geral impede que resolução do Senado Federal produza efeitos quanto a tal exação, não havendo falar na alegada inaplicabilidade do art. 25 da Lei 10.256/2001. Precedente: RE-ED 718.874, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes 2. Estando a decisão fundamentada na jurisprudência do Pleno desta Corte, há autorização legal e regimental para sua prolação de forma monocrática. Art. 21, §1º, do RISTF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa e majoração de honorários advocatícios, nos termos dos arts. 85, § 11, e 1.021, § 4º, do CPC”. (RE 1147509 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).
    Nesses termos, saliento o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009”.
    Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de tutela provisória (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente